Tribunal: CARF
Processo: 15375.001123/2008-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/11/1997 a 31/12/1998
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). AÇÃO JUDICIAL. OBJETOS COMUNS. UNIDADE DE JURISDIÇÃO. INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. RENÚNCIA. SÚMULA CARF. ENUNCIADO No 1. APLICÁVEL. ALEGAÇÕES RECURSAIS. NÃO CONHECIMENTO.
A propositura de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou após o lançamento de ofício, implica renúncia às instâncias administrativas quanto ao objeto contestado conjuntamente nos respectivos processos. Logo, resta passiva de apreciação na seara administrativa tão somente matéria distinta daquela constante do processo judicial.
PAF. INCONSTITUCIONALIDADES. APRECIAÇÃO. SÚMULA CARF. ENUNCIADO No 2. APLICÁVEL. ALEGAÇÕES RECURSAIS. NÃO CONHECIMENTO.
Compete ao poder judiciário aferir a constitucionalidade de lei vigente, razão por que resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do assunto na esfera administrativa. Logo, este Conselho deverá se abster da apreciação de reporta matéria.
PAF. CONTESTAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. LIDE. MATÉRIA ESTRANHA. ALEGAÇÕES RECURSAIS. NÃO CONHECIMENTO.
As alegações recursais têm de guardar relação direta com o objeto da autuação, não se conhecendo daquelas que lhe são estranhas, eis que notoriamente afastadas do contencioso administrativo.
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. ADMISSIBILIDADE. GARANTIA RECURSAL. INEXIGIBILIDADE. STF. SÚMULA VINCULANTE. ENUNCIADO No 21. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EXIGIBILIDADE. SUSPENSÃO. APLICÁVEL.
A admissibilidade do recurso voluntário independe de prévia garantia recursal em bens ou dinheiro.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO. COMPENSAÇÃO. CONDIÇÃO RESOLUTÓRIA. HOMOLOGAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. LIQUIDEZ E CERTEZA. EXIGIBILIDADE.
O contribuinte tem o direito de extinguir débito tributário mediante a compensação com créditos, líquidos e certos, de que seja possuidor perante a respectiva Fazenda Pública. Contudo, ausente a comprovação da liquidez e certeza do suposto direito creditório, há de se glosar dita compensação, já que processada indevidamente.
PAF. JURISPRUDÊNCIA. PRECEDENTES. VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
As decisões judiciais e administrativas, regra geral, são desprovidas da natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do Código Tributário Nacional (CTN), razão por que não vinculam futuras decisões deste Conselho.
PAF. DOUTRINA. CITAÇÃO. EFEITOS. VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
As citações doutrinárias, ainda quando provenientes de respeitáveis juristas, retratam tão somente juízos subjetivos que pretendem robustecer as razões defendidas pelo subscritor. Portanto, ante a ausente vinculação legalmente prevista, insuscetíveis de prevalecer sobre a legislação tributária.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15375.001123/2008-42
ACÓRDÃO
2003-006.796 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CASA ARTHUR HAAS COMERCIO E IND LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/11/1997 a 31/12/1998
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). AÇÃO JUDICIAL. OBJETOS
COMUNS. UNIDADE DE JURISDIÇÃO. INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA.
RENÚNCIA. SÚMULA CARF. ENUNCIADO No 1. APLICÁVEL. ALEGAÇÕES
RECURSAIS. NÃO CONHECIMENTO.
A propositura de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes
ou após o lançamento de ofício, implica renúncia às instâncias
administrativas quanto ao objeto contestado conjuntamente nos
respectivos processos. Logo, resta passiva de apreciação na seara
administrativa tão somente matéria distinta daquela constante do
processo judicial.
PAF.
INCONSTITUCIONALIDADES.
APRECIAÇÃO.
SÚMULA
CARF.
ENUNCIADO

No
2.
APLICÁVEL.
ALEGAÇÕES
RECURSAIS.
NÃO
CONHECIMENTO.
Compete ao poder judiciário aferir a constitucionalidade de lei vigente,
razão por que resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do
assunto na esfera administrativa. Logo, este Conselho deverá se abster da
apreciação de reporta matéria.
PAF. CONTESTAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. LIDE. MATÉRIA ESTRANHA.
ALEGAÇÕES RECURSAIS. NÃO CONHECIMENTO.
As alegações recursais têm de guardar relação direta com o objeto da
autuação, não se conhecendo daquelas que lhe são estranhas, eis que
notoriamente afastadas do contencioso administrativo.
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. ADMISSIBILIDADE. GARANTIA RECURSAL.
INEXIGIBILIDADE. STF. SÚMULA VINCULANTE. ENUNCIADO No 21. CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. EXIGIBILIDADE. SUSPENSÃO. APLICÁVEL.
Fl. 641
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.796 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15375.001123/2008-42
2
A admissibilidade do recurso voluntário independe de prévia garantia
recursal em bens ou dinheiro.
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
EXTINÇÃO.
COMPENSAÇÃO.
CONDIÇÃO
RESOLUTÓRIA. HOMOLOGAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. LIQUIDEZ E
CERTEZA. EXIGIBILIDADE.
O contribuinte tem o direito de extinguir débito tributário mediante a
compensação com créditos, líquidos e certos, de que seja possuidor
perante a respectiva Fazenda Pública. Contudo, ausente a comprovação da
liquidez e certeza do suposto direito creditório, há de se glosar dita
compensação, já que processada indevidamente.
PAF. JURISPRUDÊNCIA. PRECEDENTES. VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
As decisões judiciais e administrativas, regra geral, são desprovidas da
natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art.
100 do Código Tributário Nacional (CTN), razão por que não vinculam
futuras decisões deste Conselho.
PAF. DOUTRINA. CITAÇÃO. EFEITOS. VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
As citações doutrinárias, ainda quando provenientes de respeitáveis
juristas, retratam tão somente juízos subjetivos que pretendem robustecer
as razões defendidas pelo subscritor. Portanto, ante a ausente vinculação
legalmente prevista, insuscetíveis de prevalecer sobre a legislação
tributária.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, deixando de conhecer das alegações objeto da discussão judicial, tidas
por inconstitucionais e estranhas à lide para, na parte conhecida, acatar a preliminar de
desnecessidade da garantia recursal e, no mérito, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Relator

(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente

Fl. 642
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.796 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15375.001123/2008-42
3
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros Sheila Aires Cartaxo
Gomes (Presidente), Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Fernanda Melo Leal e Francisco Ibiapino
Luz.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância, que
julgou improcedente a impugnação apresentada pela Contribuinte com a pretensão de extinguir
crédito tributário decorrente das contribuições Incidentes sobre a folha de salários, nas
competências 11/1997 a 13/1998, em virtude de compensações tidas por indevidas pela
autoridade autuante.
Autuação
Consoante se vê no Relatório fiscal, ditas compensações foram glosadas sob o
fundamento de terem sido efetuadas em desacordo com as normas legais, aos olhos da
autoridade autuante, eis que o crédito aproveitado tanto foi reconhecido indevido em decisão
judicial como pelo fato de se referir à contribuição ao salário-educação, recolhida diretamente ao
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), por meio de “boleta própria”, e não em
Guia da Previdência Social ou Guia de Recolhimento da Previdência Social - GPS/GRPS
respectivamente (processo digital, fls. 53 a 55).
Tocante ao processo judicial, a Recorrente impetrou o Mandado de Segurança no
1998.38.00.000577-5, obtendo, em 10/02/1998, liminar suspendendo a exigibilidade da
manifestada contribuição - ao salário-educação -, bem como lhe autorizando efetivar referidas
compensações. Ocorre que, em 27/05/1998, reportada tutela judicial teve seus efeitos suspensos
pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região (TRF1) quando do julgamento do Agravo de
Instrumento interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS (processo digital, fls. 58 a
61 e 66).
No entanto, em 22/01/1999, foi proferida a sentença concedendo a segurança
pleiteada na inicial, restando confirmado o direito da Impetrante não só deixar de recolher a
contribuição ao salário-educação, mas, também, compensar os créditos dela decorrentes,
supostamente recolhidos indevidamente. Ante referido pronunciamento judicial, a Contribuinte,
de imediato, além de suspender o recolhimento da reportada contribuição, também processou as
compensações objetos da presente lide (processo digital, fls. 63 a 65).
Na sequência, em 27/06/2000, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região
(TRF1) deu provimento às apelações interpostas pelo INSS e FNDE, reconhecendo a
constitucionalidade da citada contribuição, razão por que reformou a decisão recorrida, para
denegar a segurança por ela concedida (processo digital, fl. 62).
Nesse pressuposto, em 19/02/2002, a Recorrente foi cientificada do Termo de
Início de Ação Fiscal, cujo procedimento resultou na autuação objeto do recurso em apreciação,
Fl. 643
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.796 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15375.001123/2008-42
4
da qual a Contribuinte tomou ciência em 03/04/2002 – Debcad no 35.452.381-3 (processo digital,
fls. 03 e 50).
A propósito, consta no Relatório Fiscal e no Acórdão recorrido que a Contribuinte
interpôs Recurso Especial, sem efeito suspensivo, à época do lançamento e julgamento de origem,
ainda pendente de julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ). Contudo, em pesquisa na
“movimentação processual”, há registro de que foi interposto o Recurso Extraordinário (RE) no
1.123.901, em 11/04/2002, o qual sequer foi conhecido - Despacho datado de 13/06/2022, sendo
reportado processo baixado definitivamente em 09/04/2003 (processo digital, fls. 54 e 201).
Nestes termos, até pelo objeto em discussão - constitucionalidade da contribuição
ao salário-educação -, parece-nos haver equívoco quanto ao recurso interposto contrapondo o
decidido pelo Tribunal de origem. Afinal, por um lado, não há registro da interposição de suposto
Recurso Especial; por outro, há o mencionado RE, conforme pesquisa atual e resultados de
Consulta Processual anexados a processos administrativos com este julgados conjuntamente, já
que administram créditos tributários decorrentes do mesmo procedimento fiscal e constituídos
em face de igual contexto (processo digital no 15375.001123/2008-42, fl. 248, processo digital no
15375.007950/2009-21, fls. 95, 98 a 99 e processo digital no 15375.002531/2009-01, fl. 96).

Impugnação
Inconformada, a Impugnante apresentou contestação, a qual, em síntese, traz de
relevante para a solução da presente controvérsia (processo digital, fls. 146 a 172):
1. Aduz que as compensações por ela processadas estavam tuteladas mediante
decisão judicial.
2. Ressalta a legalidade da compensação tida por indevida, pois sendo detentora do
crédito compensado decorrente da contribuição ao salário-educação recolhida indevidamente, a
ela aplicável as disposições do art. 66 da Lei no 8.383, de 30 de dezembro de 1991, que faculta
dito procedimento sem prévia autorização do “Fisco Federal”.
3. Manifesta suposta ilegalidade da Orientação Normativa no 08, de 21 de março
de 1997, eis que, aos seus olhos, restringe direitos legalmente previstos, quando veda
compensações das contribuições destinadas a terceiros.
4. Salienta a inconstitucionalidade do § 3o do art. 89 da Lei no 8.212, de 24 de julho
de 1991, na redação dada pelo art. 2o da Lei no 9.032, de 28 de abril de 1995, que limita a
compensação a 30% (trinta por cento) do valor devido em cada competência.
5. Reputa igualmente inconstitucional a contribuição patronal estabelecida no art.
22, inciso I, da Lei Previdenciária, bem como os juros moratórios capitalizáveis em percentuais
superiores a 12% (doze por cento) ao ano e corrigidos pela Taxa Referencial do Sistema Especial de
Liquidação e de Custódia – SELIC.
6. Defende a correção monetária dos valores compensados, a eles se aplicando os
índices inflacionários, acrescidos de juros moratórios e compensatórios.
Fl. 644
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.796 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15375.001123/2008-42
5
7. Enfatiza a não incidência das contribuições previdenciárias sobre as rubricas sem
natureza salarial ou de cunho indenizatório, quais sejam: “décimo-terceiro salário”,
“indenizações”, “créditos ressarcitórios”, 40% (quarenta por cento) do FGTS” e “vale transporte”.
8. Protesta pelo cancelamento da multa aplicada visto ter processado reportadas
compensações sob o amparo de decisão judicial, bem como pela inconstitucionalidade da exação,
dado o seu caráter confiscatório.
9. Aponta precedentes jurisprudenciais e citações doutrinárias perfilhados à sua
pretensão.
.Julgamento de Primeira Instância
A Diretoria de Arrecadação e Fiscalização do INSS em Belo Horizonte julgou
improcedente a contestação da Impugnante, nos termos do relatório e voto registrados na
decisão recorrida, cuja ementa transcrevemos (processo digital, fls. 198 a 205):
COMPENSAÇÃO SALÁRIO-EDUCAÇÃO. CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA. AÇÃO
JUDICIAL.
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
ARGÜIÇÃO,
NA
ESFERA
ADMINISTRATIVA, DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI E DE ILEGALIDADE DE
ATO NORMATIVO.
1. A compensação de contribuição para o Salário-Educação realizada em
desacordo com as normas legais não extingue o crédito previdenciário.
2. São exigíveis as contribuições previdenciárias incidentes sobre a remuneração
de segurados a serviço da empresa não recolhidas em virtude de compensação
indevida.
3. A renúncia ao contencioso administrativo ocorre quando interposta ação
judicial que tenha por objeto idêntico pedido sobre o qual versa o processo
administrativo.
4. A lei e o ato normativo cuja inconstitucionalidade ou ilegalidade,
respectivamente, não tenha sido declarada produzem os seus efeitos enquanto
vigentes e devem ser cumpridos pela autoridade administrativa em virtude da
vinculação do ato administrativo.
LANÇAMENTO PROCEDENTE
(destaques no original)
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
insurgindo-se contra a exigência da garantia recursal, bem como ratificando os argumentos
apresentados na impugnação (processo digital, fls. 212 a 239).
Contrarrazões ao Recurso Voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
Fl. 645
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.796 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15375.001123/2008-42
6
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Relator
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 17/04/2003
(processo digital, fl. 210), e a peça recursal foi interposta em 02/05/2003 (processo digital, fl.
212), dentro do prazo legal para sua interposição. Contudo, embora atendidos os demais
pressupostos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele
conheço apenas parcialmente, ante a preclusão consumativa vista no presente voto.
Preliminares
Princípio da unidade de jurisdição
Segundo a documentação anexada, a Recorrente impetrou Mandado de Segurança
pretendendo tutelar tanto a dispensa do recolhimento como a compensação dos valores por ela já
recolhidos da contribuição ao salário-educação, assim sintetizado no pedido da inicial (processo
digital, fls. 192 a194):
1. Requer a concessão de medida liminar suspendendo a exigibilidade da
contribuição ao salário-educação.
2. Postula autorização para compensar crédito decorrente do pagamento indevido
da referida contribuição, corrigido monetariamente e acrescido de juros a 1% (um por cento) ao
mês, com as contribuições incidentes sobre a folha de salário dos empregados, aquela instituída
pela Lei Complementar no 84, de 18 de janeiro de 1996, bem como a de mesma natureza,
instituída pela Lei no 9.424, de 24 de dezembro de 1996.
3. Por fim, pede a concessão da segurança, garantindo o gozo da pretensão
registrada na inicial.
Como se vê, o remédio jurídico almejado pela então Impetrante alcança a suposta
liquidez e certeza do crédito por ela compensado, assim como os acréscimos a ele agregados a
título de correção monetária e juros moratórios.
Nessa perspectiva, tratando-se de iguais objeto e pedido, restou configurada a
prevalência da decisão judicial, implicando renúncia à via administrativa em face do princípio da
unidade de jurisdição. Logo, a unidade preparadora deverá cumprir o decidido judicialmente.
A propósito, citado contexto já está pacificado por este Conselho mediante o
Enunciado no 1 de súmula da sua jurisprudência, assim referida:
Fl. 646
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.796 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15375.001123/2008-42
7
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Ante o exposto, deixo de apreciar as alegações recursais tocantes ao suposto
pagamento indevido da contribuição ao salário-educação, aos acréscimos ao crédito dele
decorrente (correção monetária e juros moratórios) e à compensação sob amparo judicial.
Princípios constitucionais
Ditos princípios caracterizam-se preceitos programáticos frente às demais normas
e extensivos limitadores de conduta, motivo por que têm apreciação reservada ao legislativo e
ao judiciário respectivamente. O primeiro, deve considerá-los, preventivamente, por ocasião da
construção legal; o segundo, ulteriormente, quando do controle de constitucionalidade. À vista
disso, resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do assunto na esfera administrativa, sob
o pressuposto de se vê tipificada a invasão de competência vedada no art. 2o da Constituição
Federal de 1988.
Nessa perspectiva, conforme se discorrerá na sequência, o princípio da legalidade
traduz adequação da lei tributária vigente aos preceitos constitucionais a ela aplicáveis, eis que
regularmente aprovada em processo legislativo próprio e ratificada tacitamente pela suposta
inércia do judiciário. Por conseguinte, já que de atividade estritamente vinculada à lei, não cabe à
autoridade tributária sequer ponderar a conveniência da aplicação de outro princípio, ainda que
constitucional, em prejuízo do desígnio legal a que está submetida.
Por oportuno, o lançamento é ato privativo da autoridade administrativa, pelo qual
se verifica e registra a ocorrência do fato gerador, a fim de apurar o quantum devido pelo sujeito
passivo da obrigação tributária prevista no artigo 113 da Lei n.° 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional (CTN). Portanto, à luz do art. 142, § único, do mesmo Código, trata-se
de atividade legalmente vinculada, razão por que a fiscalização está impedida de fazer juízo
valorativo acerca da oportunidade e conveniência da aplicação de suposto princípio
constitucional, enquanto não traduzido em norma proibitiva ou obrigacional da respectiva
conduta, verbis:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Fl. 647
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.796 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15375.001123/2008-42
8
Diante do exposto, concernente aos argumentos recursais de que tais comandos
foram agredidos, manifesta-se não caber ao CARF apreciar questão de feição constitucional.
Nestes termos, a Medida Provisória n.o 449, de 3 de dezembro de 2008, convertida na Lei n.o
11.941, de 27 de maio de 2009, acrescentou o art. 26-A no Decreto n.o 70.235, de 1972, o qual
determina:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação
dada pela Lei no 11.941, de 2009)
[...]
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
[...]
II – que fundamente crédito tributário objeto de: (Incluído pela Lei no 11.941, de
2009)
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da
Fazenda Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de
2002; (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar
no 73, de 10 de fevereiro de 1993; ou (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da
República, na forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de
1993. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
Ademais, trata-se de matéria já pacificada perante este Conselho, conforme
Enunciado no 2 de súmula da sua jurisprudência, transcrito na sequência:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária. Assim entendido, não conheço das alegações recursais atinentes à
inconstitucionalidade (i) do § 3o do art. 89 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991; (ii) da
contribuição patronal estabelecida no art. 22, inciso I, da Lei no 8.212, de 1991 (iii) da multa de
ofício; (iv) dos juros moratórios capitalizáveis e (v) da Taxa Referencial do Sistema Especial de
Liquidação e de Custódia – SELIC.
Matérias estranhas à lide
As alegações recursais têm de guardar relação direta com o objeto da autuação,
não se conhecendo daquelas que lhe são estranhas, eis que notoriamente afastadas do
contencioso administrativo. Afinal, o litígio instaurado com a contestação válida, submetida à
Fl. 648
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.796 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15375.001123/2008-42
9
apreciação do julgador de origem, limita o exercício do controle de legalidade do lançamento e
respectivo julgamento de primeira instância, a ser processado na seara recursal.
Naturalmente, dita limitação há de ser contida quando o objeto recorrido se
constituir matéria de ordem pública, à conta disso, tanto insuscetível de disponibilidade pelas
partes como pronunciável a qualquer tempo e instância administrativa.
Nesse pressuposto, já que o presente lançamento se refere à glosa de compensação
indevida de contribuições previdenciárias e penalidade dela decorrente, também não conheço das
alegações recursais tocantes à não incidência das contribuições previdenciárias sobre as rubricas
sem natureza salarial ou de cunho indenizatório, quais sejam: “décimo-terceiro salário”,
“indenizações”, “créditos ressarcitórios”, 40% (quarenta por cento) do FGTS” e “vale transporte”.
Ademais, à suposta ilegalidade da Orientação Normativa no 08, de 1997, também
carece de razões para ser conhecida e apreciada, pois sequer foi citada na “Fundamentação Legal”
do Relatório Fiscal (processo digital, fl. 55).
Alegações remanescentes
Assim entendido, restaram conhecidas e, consequentemente, serão apreciadas tão
somente as arguições tocantes (i) à garantia recursal; (ii) ao processamento da compensação
consoante o art. 66 da Lei no 8.383, de 1991 e (iii) aos precedentes jurisprudenciais e citações
doutrinárias apontados.
Garantia recursal
A lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, art. 126, § 1o, preconizava o depósito prévio
como pressuposto de admissibilidade do recurso voluntário que pretendesse discutir crédito
previdenciário. Na mesma linha, a Medida Provisória no 2.176-79, de 23 de agosto de 2001,
incluiu igual exigência no art. 33 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, sendo convertida
na Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, que manteve reportada condição de admissibilidade.
Contudo, o STF vinha declarando a inconstitucionalidade de reportada exigência em
sede de controle difuso, sob o entendimento de que o direito à ampla defesa e ao contraditório
estavam, por ela, sendo afetados.
Na sequência, a Medida Provisória no 413, de 3 de janeiro de 2008, art. 19, inciso I,
revogou a condição de garantia recursal exigida para a discussão do crédito previdenciário, sendo
convertida na Lei no 11.727, de 23 de julho de 2008, a qual manteve referido afastamento, em seu
art. 42, verbis:
Medida Provisória no 413, de 2008:
Art. 19. Ficam revogados:
I - a partir da data da publicação desta Medida Provisória, os §§ 1o e 2o do art. 126
da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991; e
Lei no 11.727, de 2008:
Fl. 649
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.796 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15375.001123/2008-42
10
Art. 42. Ficam revogados:
I – a partir da data da publicação da Medida Provisória no 413, de 3 de janeiro de
2008, os §§ 1o e 2o do art. 126 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991;
Por fim, o entendimento da Egrégia Corte restou pacificado mediante o Enunciado
no 21 de Súmula Vinculante, emitido em 29 de outubro de 2009, de aplicação obrigatória por este
Conselho, conforme preceitua o art. 98, inciso II, alínea “a”, do Regimento Interno do CARF
(RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Confira-se:
Súmula Vinculante no 21 do STF:
É inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou
bens para admissibilidade de recurso administrativo.
Regimento Interno do CARF:
Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
[...]
II - fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
Ante o exposto, não mais há de se cogitar acerca da exigência de prévia garantia
recursal como pressuposto de admissibilidade do recurso voluntário que pretenda discutir crédito
tributário de qualquer origem. Logo, a interposição tempestiva do recurso voluntário mantém a
suspensão da exigibilidade do correspondente crédito tributário, exatamente como preconiza o
art. 151, inciso III, do CTN, nestes termos:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
[...]
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo
tributário administrativo;
Mérito
Em apertada síntese, a Recorrente obteve liminar tanto suspendendo a
exigibilidade da contribuição ao salário-educação como lhe autorizando efetuar compensação dos
valores já recolhidos em tal rubrica. Ademais, embora os efeitos da referida Tutela judicial
tenham sido suspensos pelo TRF1, a sentença proferida posteriormente concedeu a segurança
pleiteada na inicial, restabelecendo o antes decidido liminarmente.
Ocorre que, em 27/06/2000, o TRF1 deu provimento às apelações interpostas,
reformando a decisão recorrida, para denegar a segurança por ela concedida. Contudo, passados
aproximados dois anos desse pronunciamento judicial, a Contribuinte se manteve inerte quanto às
compensações que realizou enquanto vigente a decisão que lhe fora favorável.
Fl. 650
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.796 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15375.001123/2008-42
11
Nessa perspectiva, em 19/02/2002, foi instaurado procedimento fiscal a fim de
validar a origem dos créditos compensados, cuja cientificação do lançamento dele decorrente
ocorreu em 03/04/2002, anteriormente ao RE no 1.123.90, não conhecido, interposto em
11/04/2002.
Contextualizados os fatos, passo propriamente à apreciação da matéria conhecida.
Compensação indevida
Apropriado consignar que, sobre a compensação em si, a Recorrente traz alegações
atinentes tanto à suposta tutela judicial por ela obtida quanto à prescrição do art. 66 da Lei no
8.383, de 1991, que, no seu entendimento, facultou-lhe referido processamento sem prévia
autorização da administração tributária. Contudo, restaram em discussão apenas estas últimas, já
que as primeiras não foram conhecidas por renúncia à via administrativa.
Com efeito, apreciando-se a matéria conhecida, entende-se pela improcedência da
contestação, pois a Recorrente não se desvencilhou da sua obrigação legal de comprovar a
regularidade da extinção do crédito tributário controvertido. Por certo, nos termos sequenciados,
inexiste, nos autos, qualquer registro no sentido da reportada extinção ter se sucedido
posteriormente, a exemplo, por recolhimento ou mesmo nova compensação.
A previsão legal do sujeito passivo extinguir débitos tributários mediante a
compensação com créditos, líquidos e certos, de que seja possuidor perante a respectiva Fazenda
Pública, consta no art. 170 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional-
CTN), nestes termos:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
No que interessa ao caso, e considerando a época dos fatos, registra-se que a
possibilidade de efetivação do referido aproveitamento creditório foi expressada somente com a
vigência das Leis no 8.212 e 8.383, ambas de 1991, cujos arts. 89 e 66 assinalam, respectivamente:
Lei no 8.212, de 1991:
Art. 89. Somente poderá ser restituída ou compensada contribuição para a
Seguridade Social arrecadada pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, na
hipótese de pagamento ou recolhimento indevido. (Redação dada pela Lei no
9.129, de 1995).
Lei no 8.383, de 1991:
Art. 66. Nos casos de pagamento indevido ou a maior de tributos, contribuições
federais, inclusive previdenciárias, e receitas patrimoniais, mesmo quando
resultante de reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória,
o contribuinte poderá efetuar a compensação desse valor no recolhimento de
Fl. 651
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.796 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15375.001123/2008-42
12
importância correspondente a período subsequente. (Redação dada pela Lei no
9.069, de 29.6.1995) (Vide Lei no 9.250, de 1995)
Assim entendido, embora as compensações extinguindo contribuições sociais
devidas sejam fundamentadas na Lei no 8.212 (específica), e não na 8.383 (geral), tanto o art. 89
da primeira como o 66 da segunda asseveram que o crédito do contribuinte há de ser líquido e
certo. Afinal, o comando da Lei previdenciária traz a expressão “pagamento ou recolhimento
indevido” e aquele da Lei geral explicita “pagamento indevido ou a maior”.
Nesse pressuposto, cuidando-se de extinção creditória condicionada a posterior
homologação, quando intimada, não tendo a Recorrente comprovado a liquidez e certeza do
crédito que deu origem ao encontro de contas sob verificação fiscal, acertadamente, a autoridade
fiscal glosou os valores indevidamente compensados.
Notadamente, trata-se de cumprimento do estritamente previsto no art. 33 da Lei
no 8.212, de 1991, que ora transcrevemos, à época, regulamentado pelo art. 48 do Decreto no
2.173, de 05 de março de 1997:
Art. 33. Ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS compete arrecadar, fiscalizar,
lançar e normatizar o recolhimento das contribuições sociais previstas nas alíneas
"a", "b" e "c" do parágrafo único do art. 11; e ao Departamento da Receita
Federal-DRF compete arrecadar, fiscalizar, lançar e normatizar o recolhimento das
contribuições sociais previstas nas alíneas "d" e "e" do parágrafo único do art. 11,
cabendo a ambos os órgãos, na esfera de sua competência, promover a respectiva
cobrança e aplicar as sanções previstas legalmente.
[...]
§ 3o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou
sua apresentação deficiente, o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS e o
Departamento da Receita Federal-DRF podem, sem prejuízo da penalidade
cabível, inscrever de ofício importância que reputarem devida, cabendo à
empresa ou ao segurado o ônus da prova em contrário.
Vinculação jurisprudencial
Como se pode verificar, os efeitos dos precedentes jurisprudenciais que a
Recorrente trouxe no recurso devem ser contidos pelo disposto nos arts. 472 da Lei no 5.869, de
11 de janeiro de 1973 (Código de Processo Civil – CPC) e 506 da Lei no 13.105, de 16 de março de
2015 (novo CPC), os quais estabelecem que a sentença não reflete em terceiro estranho ao
respectivo processo. Logo, por não ser parte no litígio ali estabelecido, a Contribuinte dela não
pode se aproveitar. Confirma-se:
Lei no 5.869, de 1973 - Código de Processo Civil:
Art. 472. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não
beneficiando, nem prejudicando terceiros. Nas causas relativas ao estado de
Fl. 652
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.796 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15375.001123/2008-42
13
pessoa, se houverem sido citados no processo, em litisconsórcio necessário, todos
os interessados, a sentença produz coisa julgada em relação a terceiros.
Lei no 13.105, de 2015 - novo Código de Processo Civil:
Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não
prejudicando terceiros.
Mais precisamente, as decisões judiciais e administrativas, regra geral, são
desprovidas da natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do
CTN, razão por que não vinculam futuras decisões deste Conselho, conforme art. 98 do Regimento
Interno do CARF - RICARF -, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023.
Confirma-se:
Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou decreto que:
I - já tenha sido declarado inconstitucional por decisão plenária transitada em
julgado do Supremo Tribunal Federal, em sede de controle concentrado, ou em
controle difuso, com execução suspensa por Resolução do Senado Federal; ou
II - fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
b) Decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior
Tribunal de Justiça, proferida na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, na forma disciplinada pela Administração Tributária;
c) dispensa legal de constituição, Ato Declaratório do Procurador-Geral da
Fazenda Nacional ou parecer, vigente e aprovado pelo Procurador-Geral da
Fazenda Nacional, que conclua no mesmo sentido do pleito do particular, nos
termos dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República,
nos termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de
1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei
Complementar no 73, de 1993.
Assim entendido, dita pretensão recursal não pode prosperar, por absoluta carência
de amparo legislativo.
Citações doutrinárias
A Recorrente busca robustecer suas razões de defesa mediante citações
doutrinárias provenientes de respeitáveis juristas, as quais tão somente traduzem juízos subjetivos
Fl. 653
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.796 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15375.001123/2008-42
14
dos respectivos autores. Nesse contexto, não compreendem as normas complementares nem,
muito menos, integram a legislação tributária, respectivamente, delimitadas por meio dos arts.
100 e 108 do CTN, verbis:
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
I - os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas;
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a
que a lei atribua eficácia normativa;
III - as práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas;
IV - os convênios que entre si celebrem a União, os Estados, o Distrito Federal e
os Municípios.
[...]
Art. 108. Na ausência de disposição expressa, a autoridade competente para
aplicar a legislação tributária utilizará sucessivamente, na ordem indicada:
I - a analogia;
II - os princípios gerais de direito tributário;
III - os princípios gerais de direito público;
IV - a equidade.
Ademais ditos ensinamentos sequer estão arrolados como meio de integração do
direito positivo a teor Decreto-Lei no 4.657, de 4 de setembro de 1942, art. 4o, com a redação
dada pela Lei no 12.376, de 30 de dezembro de 2010 (Lei de Introdução às normas do Direito
Brasileiro – LINDB). Confira-se:
Art. 4o Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia,
os costumes e os princípios gerais de direito.
A propósito, é notório que os entendimentos dos notáveis juristas refletem tanto
no processo legislativo, por ocasião da construção legal, como na elaboração dos demais atos
normativos, traduzindo valiosa contribuição para o avanço do direito positivo. No entanto,
conquanto dignos de respeito e consideração, não podem sobrepor à legislação tributária, que é
orientada pelo princípio da estrita legalidade.
Conclusão
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso voluntário interposto, não se
apreciando as alegações objeto da discussão judicial, tidas por inconstitucionais e estranhas à lide
para, na parte conhecida, acatar a preliminar de desnecessidade da garantia recursal e, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.
Fl. 654
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.796 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15375.001123/2008-42
15
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 655
DF CARF MF
Original